Tribunal: TJES
Processo: 5005199-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005199-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
PROCURADOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO BATISTA CIRICO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005199-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO BATISTA CIRICO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão
(fl. 102/106)
proferida pela MM. Ju
íza
de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que acolheu parcialmente
a
impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta: (1)
t
rata-se de cumprimento de sentença constituída de crédito relativo a diferenças remuneratórias decorrentes da promoção do exequente à turma CHS 2007, de acordo com a classificação obtida no CHS 2008/2009, nos moldes do art. 42 da LCE nº 321/2005 (vigente à época); (2) impugnou o cumprimento de sentença requerido pelo agravado, alegando, em síntese: a) a incorreção dos cálculos do exequente, por não ter apurado corretamente as parcelas das diferenças remuneratórias dentro das tabelas de soldo da PMES, além de não ter utilizado a correção monetária conforme Art. 1º-F da Lei 9.494/97 e não ter proporcionalizado os valores conforme datas de início e fim das remunerações; b) a ausência de inclusão do IPAJM Patronal nos cálculos do exequente; c) impossibilidade de pagamento dos valores devidos via requisição de pequeno valor (RPV), ante a superação do limite fixado pela Lei Estadual n.º 7.674/2003 para as obrigações de pequeno valor; (3) ato contínuo, houve a prolação de decisão interlocutória, que acolheu parcialmente a impugnação estatal, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do crédito exequendo a título de diferenças de vencimentos, com o acréscimo da contribuição patronal; (4) foram opostos embargos de declaração pela Fazenda Pública Estadual, alegando-se: a) omissão sobre ponto constante do parecer elaborado pela Gerência de Cálculos e Perícias da PGE/ES, referente à incorreção na apuração das diferenças remuneratórias realizada pelo exequente, eis que não apurou corretamente as parcelas dentro das tabelas de soldo da PM; b) contradição/erro material, vez que o Juízo tratou o índice que remunera a caderneta de poupança como idêntico a 0,5%, o que levou a Contadoria do Juízo a adotar esse percentual como critério de cálculo a partir de 2009 resultando em um valor maior do que o efetivamente devido; (5) do mesmo modo, o agravado opôs embargos de declaração alegando omissão na definição da base de cálculo do crédito a ser atualizado, requerendo que fosse esclarecido se esta seria constituída apenas do soldo ou também das vantagens pecuniárias a ele diretamente vinculadas. Em seguida, foi proferida a decisão agravada, a qual rejeitou os embargos opostos pelo agravante, sob o fundamento de mero inconformismo estatal com a condenação em verba de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, e acolheu aqueles opostos pelo agravado, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a realização de novo cálculo do crédito principal, com os devidos reflexos pecuniários, bem como dos honorários contratuais no percentual de 20% sobre o crédito principal ação de aplicação de juros de mora em percentual diverso (0,5% ao mês) do que o estabelecido expressamente no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (juros equivalentes à remuneração da caderneta de poupança, hoje equivalentes a 70% da taxa SELIC); (6) quanto ao apontado erro de cálculo imputado à planilha elaborada pela Contadoria desta PGE, esclarece-se que se trata de mero erro material dos cálculos, não sujeito à preclusão por se tratar de matéria de ordem pública. O art. 1º-E da Lei nº 9.494/97 permite a correção de tais erros materiais inclusive em sede de decisão administrativa no correspondente precatório dispondo que são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor; (7) assim, não é possível admitir-se que mero erro material em planilha de cálculo juntada pelo Estado possa implicar em preclusão que leve ao enriquecimento ilícito em desfavor do erário. Situação diversa somente poderia ocorrer se a matéria houvesse sido expressamente debatida, o que não é o caso, considerando que tanto a decisão agravada quanto a impugnação e os embargos declaratórios opostos pelo Estado invocam a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, que estabelece expressamente – conforme redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09 (diploma legal expressamente invocado no trecho da decisão agravada acima transcrito); e (8) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, no sentido de afastar a aplicação de juros de mora no percentual fixo de 0,5% (meio por cento) ao mês e determinar a incidência de juros equivalentes à remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

Decisão (fl. 108/120) deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (Vide – certidão – folha 125).

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005199-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO BATISTA CIRICO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme previsão expressa do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009:

“
Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica
e juros aplicados à caderneta de poupança
.”

É certo que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema nº 810 dos Recursos com Repercussão geral declarou a inconstitucionalidade da aplicação da correção monetária pelo índice adotado pelo Governo Federal determinando a sua substituição pelo IPAC-E, contudo manteve a validade da aplicação dos juros de mora aplicados as cadernetas de poupança.

Eis o precedente a que me refiro:

“
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”

(STF - RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Este índice de juros de mora aplicado as cadernetas de poupança é apurado conforme determina o art. 12, inciso II, da Lei nº 8.177/1991, com as alterações da MP nº 567/2021, convertida na Lei 12.703/20212,
os juros incidentes sobre a caderneta de poupança são capitalizados de forma simples e devem corresponder a: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos:

“
Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados:

I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia do crédito de rendimento, exclusive;

II - como remuneração adicional, por juros de: (Redação dada pela Lei n º 12.703, de 2012)

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou (Redação dada pela Lei n º 12.703, de 2012)

b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. (Redação dada pela Lei n º 12.703, de 2012).”

Deste modo, o índice é variável não se podendo aplicar sempre o índice de 0,5%, conforme pretende a decisão recorrida.

Desse juízo:

“
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Contraditório o aresto quanto à taxa de juros, tendo em conta que, diferente do que constou no acórdão embargado, os juros aplicados à caderneta de poupança não são sempre de 0,5% ao mês, mas variáveis de acordo com a meta da taxa Selic, nos termos do art. 12, inc. II, da Lei nº 8.177/91. 2. Embargos acolhidos para que os juros a serem aplicados sejam os da caderneta de poupança, nos exatos termos APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Militar. Diferenças do ALE, relativamente a fevereiro de 2013. Ação procedente. Insurgência da ré apenas quanto ao critério de atualização da dívida, para que seja empregada a Lei nº 11.960/09. Acolhimento parcial da insurgência. Os juros de mora devem ser calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei Federal nº 11.960/2009, observando-se, também, o disposto no art. 12 da Lei nº 8.177/91, com a redação dada pela Lei nº 12.703/2012, ou seja, os juros da caderneta de poupança são variáveis e podem recair em patamar até mesmo abaixo de 0,5% ao mês, a depender da taxa SELIC. Dessa forma, os juros de 0,5% fixados na sentença devem ser alterados, para que incidam conforme os juros da caderneta de poupança. Manutenção, porém, do critério de contagem da correção monetária, observando-se o julgamento do Tema 810 STF, em que se reconheceu o cabimento do IPCA-E. Sentença reformada em pequena parte, apenas quanto aos juros moratórios. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1007374-43.2016.8.26.0114; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 09/08/2018)

“
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOHOSPITALARES AO DISTRITO FEDERAL. DÍVIDA LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. PERCENTUAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]. 2. Consoante exegese do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC 62/2009), combinado com o art. 12, inciso II, da Lei n. 8.177/91, com alterações da MP 567/2012 convertida na Lei n. 12.703/2012, os juros incidentes sobre a caderneta de poupança são capitalizados de forma simples e devem corresponder a: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. 3. [...]. 4. A par de tal quadro, diversamente do consignado na r. sentença, o percentual relativo aos juros de mora do débito objeto de cobrança nos presentes autos não deve observar, de forma fixa, o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, mas, sim, os exatos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 c/c art. 12, II, alíneas "a" e "b" da Lei n. 8.177/91, que prevê dois diferentes percentuais para atribuição de tal encargo, a depender do patamar referente à taxa Selic fixado pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central do Brasil (BCB). 5. Recurso conhecido e provido.”

(TJDFT, Acórdão 1303401, 07108309420198070018, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conclui-se, portanto, que o recurso deve ser provido para determinar a aplicação dos juros de mora que remuneram a caderneta de poupança para o cálculo do valor executado conforme o art. 1º-F, da 9494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 para o período posterior a vigência deste diploma legal (30/06/2009).

Por outro lado, quanto ao período anterior ao início da vigência da Lei nº 11.960/2009, tal como decidido pela MM. Juíza de Direito, os juros de mora são de 6% (seis por cento) ano.

Decorre, pois, que o valor executado deverá ser acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano desde a data da citação até a data de 30/06/2009, data da vigência da Lei nº 11.960/2009, e a partir desta data, de juros de mora pela taxa que remunera a caderneta de poupança.

Noutra parte, a decisão recorrida importa em dano de difícil reparação, na medida que obriga o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao agravado mais do que lhe é devido, o que reforça a necessidade de provimento do recurso.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e afastar a aplicação de juros de mora no percentual fixo de 0,5% (meio por cento) ao mês, bem como, determinar a incidência de juros equivalentes à remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relato
r

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005199-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOÃO BATISTA CIRICO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA PELA TAXA DE JUROS QUE REMUNERA A CADERNETA DE POUPANÇA – ART.1º-F, DA LEI Nº 9494/1997, COM A REDÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009 – RECURSO PROVIDO.

1. -
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Lei nº 9494/1997, art. 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

2. - É certo que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema nº 810 dos Recursos com Repercussão geral declarou a inconstitucionalidade da aplicação da correção monetária pelo índice adotado pelo Governo Federal determinando a sua substituição pelo IPAC-E, contudo, manteve a validade da aplicação dos juros de mora aplicados às cadernetas de poupança.

3. - Tratando-se de cumprimento de sentença contra a fazenda pública aplicam-se os juros de mora a taxa de 6% (seis por cento) ao ano até 30/06/2009, a partir da qual os juros de mora devem ser calculados pela taxa que remunera a caderneta de poupança, conforme previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12
de julho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.